Tribunal: TJDFT
Processo: 0734450-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS ATENDIDOS. CONCESSÃO.
I – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270)
II – Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Juízo da Execuções Penais estabelecer as condições a serem cumpridas. Na audiência admonitória, o réu poderá exercer a faculdade de aceitar as condições ou submeter-se ao cumprimento da pena, caso considere esta opção menos gravosa.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.